Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. ISABELA MARTINS NEVES em favor do paciente FELIPE WESLEY VIEIRA MEDEIROS, requerendo que seja determinado à autoridade coatora – MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO TJDFT – que remeta os autos da ação penal executória n. 0402127-23.2023.8.07.0015 à VEPERA e que seja expedido o alvará de soltura e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Na origem, trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público decorrente da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto (ID 54865879, página 5). A impetrante alega, em síntese, que em 10/07/2023 foi proferida decisão no bojo de um agravo em recurso especial que concedeu habeas corpus de ofício ao paciente, a fim de reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao paciente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 194 dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. Argumenta, também, que em 27/10/2023 o Ministério Público solicitou que os autos fossem encaminhados à VEPEMA para definição das penas restritivas de direitos que seriam cumpridas pelo sentenciado com relação à nova execução e que no dia 20/11/2023 a magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal homologou os dias trabalhados, para remição, mas não se pronunciou sobre o habeas corpus concedido de ofício. Alega, ainda, que até a presente data o juízo da execução não cumpriu a determinação de reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao paciente. Frisa, por fim, que a demora na devolução do habeas corpus caracteriza manifesto constrangimento ilegal em desfavor do paciente. Requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora que determine a remessa dos autos à VEPEMA e que seja determinada a expedição do alvará de soltura e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. No mérito, requer a concessão da ordem para os mesmos fins. É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. No presente caso, a impetrante comprovou que, de fato, em decisão proferida em 10/07/2023, nos autos do processo de agravo em recurso especial n. 1937329 (ID 54865876), o STJ concedeu ao paciente, de ofício, habeas corpus “a fim de reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao agravante a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 194 dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da execução”. Conforme demonstra o documento de ID 54865873, o paciente peticionou, em 06 de dezembro de 2023, à Vara de Execuções Penais do TJDFT para que fosse atualizada a sua situação processual executória conforme a decisão proferida pelo STJ no agravo em recurso especial citado. O Juízo da Vara de Execuções Penais proferiu decisão em 14/12/2023 atualizando o relatório da situação processual executória do paciente e remetendo os autos à VEPEMA (ID 54865878). Portanto, em análise preliminar, entendo que o paciente tem uma decisão judicial a seu favor que lhe concede o direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Contudo, escapa à finalidade da análise preliminar adentrar no mérito sobre quais seriam as penas restritivas de direito que se conformam com a situação do paciente. Assim, concluo que, neste primeiro momento de análise do Habeas Corpus, cabe, tão somente, reforçar a decisão proferida pelo juízo da VEP para remeter os autos à VEPEMA e que a remessa ocorra no prazo máximo de 5 dias. Em face do exposto, DEFIRO, parcialmente, a liminar requerida, a fim de determinar ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO TJDFT que remeta os autos da ação penal executória n. 0402127-23.2023.8.07.0015 à VEPEMA, no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se o Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF para imediato cumprimento, devendo prestar informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intime-se. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700648-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE WESLEY VIEIRA MEDEIROS IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. ISABELA MARTINS NEVES em favor do paciente FELIPE WESLEY VIEIRA MEDEIROS, requerendo que seja determinado à autoridade coatora – MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO TJDFT – que remeta os autos da ação penal executória n. 0402127-23.2023.8.07.0015 à VEPERA e que seja expedido o alvará de soltura e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Na origem, trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público decorrente da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto (ID 54865879, página 5). A impetrante alega, em síntese, que no dia 10/07/2023 foi proferida decisão no bojo de um agravo em recurso especial que concedeu habeas corpus de ofício ao paciente. Afirma que o referido julgado concedeu habeas corpus de ofício, a fim de reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao paciente a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 194 dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. Argumenta, também, que em 27/10/2023, o Ministério Público solicitou que os autos fossem encaminhados à VEPEMA para definição das penas restritivas de direitos que seriam cumpridas pelo sentenciado com relação à nova execução e que no dia 20/11/2023 a magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal homologou os dias trabalhados, para remição, mas não se pronunciou sobre o habeas corpus concedido de ofício. Alega, ainda, que até a presente data o juízo da execução não cumpriu a determinação de reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao paciente. Frisa, por fim, que a demora na devolução do habeas corpus caracteriza manifesto constrangimento ilegal em desfavor do paciente. Requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora que determine a remessa dos autos à VEPEMA e que seja determinada a expedição do alvará de soltura e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. No mérito, requer a concessão da ordem para que , seja determinado à autoridade coatora determine a remessa dos autos à VEPERA, determinando-se a expedição do alvará de soltura e substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos. É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. No presente caso, a impetrante comprovou que, de fato, em decisão proferida em 10/07/2023, nos autos do processo de agravo em recurso especial n. 1937329 (ID 54865876), o STJ concedeu ao paciente, de ofício, habeas corpus “a fim de reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao agravante a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 194 dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da execução”. Conforme demonstra o documento de ID 54865873, o paciente peticionou, em 06 de dezembro de 2023, à Vara de Execuções Penais do TJDFT para que fosse atualizada a sua situação processual executória conforme a decisão proferida pelo STJ no agravo em recurso especial citado. O Juízo da Vara de Execuções Penais proferiu decisão em 14/12/2023 atualizando o relatório da situação processual executória do paciente e remetendo os autos à VEPEMA (ID 54865878). Portanto, em análise preliminar, entendo que o paciente tem uma decisão judicial a seu favor que lhe concede o direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Contudo, escapa à finalidade da análise preliminar adentrar no mérito sobre quais seriam as penas restritivas de direito que se conformam com a situação do paciente. Assim, concluo que, neste primeiro momento de análise do Habeas Corpus, cabe, tão somente, reforçar a decisão proferida pelo juízo da VEP para remeter os autos à VEPEMA e que a remessa ocorra no prazo máximo de 5 dias. Em face do exposto, DEFIRO, parcialmente, a liminar requerida, a fim de determinar ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO TJDFT que remeta os autos da ação penal executória n. 0402127-23.2023.8.07.0015 à VEPEMA, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que se cumpra o decidido pelo Tribunal Superior. Comunique-se o Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF para imediato cumprimento, devendo prestar informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator